Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE pela prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, parágrafo 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput, (concurso de pessoas) na forma do art. 69 (concurso material), ambos do mesmo diploma. (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024). 



    A prisão de WALTER DELGATTI NETO foi decretada em 1º/8/2023, efetivada em 2/8/2023 e mantida por decisões proferidas em 5/11/2023, 17/12/2023, 5/4/2024 e 27/6/2024.



    A audiência de instrução desta Ação Penal foi iniciada na data de 13/8/2024, ocasião em que foi realizada a oitiva de testemunhas.



    Diante da insistência das partes na oitiva de testemunhas não localizadas para serem intimadas, a audiência foi suspensa e a sua continuação foi designada para o dia 1º/10/2024.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade concreta das condutas atribuídas ao requerente, o que demonstra, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal. 



    No presente caso, WALTER DELGATTI NETO, ouvido em termo de declarações, admitiu a autoria da invasão, em 4/1/2023, ao sistema informático do Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça – BNMP/CNJ, e a inserção do falso mandado de prisão em desfavor de Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual, acolhendo a representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação favorável emitida pela Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva do requerente em 1º/8/2023.



    Na referida decisão, consignei que estavam presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 154-A (invasão de dispositivo informático) e 299 (falsidade ideológica), sendo patente, portanto, a necessidade de decretação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 89, fls. 422-435):



    “Os elementos de informação reunidos apontam que WALTER DELGATTI NETO ilicitamente invadiu dispositivo informático - ocasião em que obteve o conteúdo de comunicações eletrônicas privadas de funcionários do CNJ, informações sigilosas (senhas de administradores do BNMP, assim como todo o BNMP), e o controle remoto do sistema invadido - e também teria falsificado documento público, ao menos.



    (...)



    O LAUDO Nº 2195/2023 - INC/DITEC/PF2, que consignou os achados após o exame dos aparelhos apreendidos em poder do peticionante quando da realização da busca e apreensão, reportou achados que sugerem a permanência de acesso aos sistemas e o seu completo domínio. Exemplificativamente:



    (…)



    Ademais, os novos elementos trazidos pela autoridade policial a partir das investigações em curso confirmaram que WALTER DELGATTI NETO não é neófito em atividades ilícitas semelhantes e possivelmente faz da invasão de dispositivos um estilo rentável de vida, encontrando estímulos, inclusive financeiros e reputacionais/midiáticos, para permanecer cometendo crime.



    Nesse sentido, o perito criminal federal responsável pela análise dos materiais apreendidos, à fl. 791 do arquivo denominado "2023.0001065 - Autos Principais - até fls. 835-2023.08.11", registrou que:



    "2. O material nº 3432/2023-INCIDJTECIPF é um notebook da marca Apple, modelo MacBook Pro A2251. Durante a análise desse notebook, foram encontrados seis vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil armazenados nas pastas do aplicativo Telegram Desktop. Nos demais materiais não foram encontrados arquivos desse tipo.



    3. Nos demais materiais, inclusive no notebook, foram encontradas evidências da invasão e posterior aplicação de golpes nos sistemas do iFood e do Magazine Luiza, além de uma grande quantidade de credenciais e dados pessoais de diversas pessoas.



    4. Em apenas um dos arquivos havia mais de 40 mil pastas contendo CPFs, RGs, fotos, dados bancários e endereços. Esse dump de dados aparentemente foi obtido através da invasão do site Ecorban em https://ecorban.com/ e https://aws.ecorban.com.".



    Malgrado fosse réu em ação penal, sob jurisdição penal federal, não se deteve em sua vida de crimes cibernéticos. Nada há a indicar, pois que o pleiteado retorno, mais uma vez, às mesmas bases de liberdade no curso de um processo penal faria com que não se repetissem as condutas criminosas, como já o fez e ora se apura.



    Outrossim, merece registro que o Relatório de Pesquisa nº 143/20236, de lavra do Núcleo de Inteligência e Gestão de Conhecimento do Ministério Público do Estado de São Paulo - NIGC/MPSP, consignou que WALTER DELGATTI NETO possui Antecedentes Criminais e é apontado como ‘autor’ em diversas ocorrências policiais e processos judiciais pela prática dos crimes de tráfico de drogas, falsa identidade, estelionato, uso de documento falso e estupro de vulnerável; tendo atuado nas cidades de Araraquara/SP, Rio Claro/SP, Piracicaba/SP, São Carlos/SP e Ribeirão Preto/SP.



    Ainda, impende destacar que a imposição de cautelares diversas da prisão já se mostrou insuficiente, haja vista o comportamento pretérito do peticionante que, quando submetido a tais medidas, além de continuar a utilizar a Internet, ainda deixou propositalmente de atualizar seu endereço perante a Justiça Federal, conforme constatado na INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA nº 29/2023 - DICINT/CGI/DIP/PF7.



    O requerente, portanto, já abusou do regime de confiança do sistema de Justiça para com réus no aguardo de julgamento. Não se deteve. Manteve as mesmas práticas ilícitas pelas quais era processado, gerando, assim, novas ocorrências. O sistema de medidas substitutivas do cárcere mostrou-se um fracasso na proteção da sociedade contra o modus vivendi do requerente.



    Diante de tais constatações, é absolutamente inócua a substituição da prisão cautelar por proibição de acesso à rede mundial de computadores, medida inútil em se tratando de investigado invasor contumaz de rede de computadores com ostensivo exibicionismo e construção de notoriedade de suas práticas ilícitas, sem limites na sua capacidade de exploração de interesses midiáticos, políticos, econômicos e pessoais.



    O requerente possui uma incomum capacidade de associação a toda sorte de propósitos a que pode servir, prestando-se acriticamente a qualquer causa que lhe possa render frutos, com quem quer que seja, e insinuando-se indistintamente a quem lhe possa oferecer ganhos ou proteção.



    Ademais, cumpre mencionar que WALTER DELGATTI NETO foi, após a decretação da preventiva que se quer revogar, condenado a 20 anos e 1 mês de reclusão pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Justiça Federal do Distrito Federal em decorrência da Operação Spoofing.



    (...)



    Em outras palavras, subsistem os motivos que determinaram a custódia cautelar de WALTER DELGATTI NETO, reforçados pelos reveses processuais do requerente em sua vida na persecução penal.”



    Além disso, a Pet 12.382/DF, autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de comunicação da instauração de inquérito policial pela Polícia Federal, investiga “a forma como se deu a internação de WALTER DELGATTI NETO na Santa Casa de Guaratinguetá/SP em fevereiro de 2023, bem como a eventuais reembolsos obtidos pela Deputada Federal CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA por prestação de serviço de terceiro não relacionado à atividade parlamentar da mesma”, o que corrobora como mais um fundamento para a manutenção da prisão preventiva do investigado. 



    Portanto, as condutas sob análise são gravíssimas, ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.



    No caso do réu WALTER DELGATTI NETO, entendo que há fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 



    Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisão anterior, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada em desfavor do réu.



    Na linha de precedentes desta CORTE, tais fatores constituem fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (HC 88.537, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 16/6/2006; HC 97.271, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 18/6/2010; HC 126.573, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23/11/2015; HC 160.603 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/3/2019; HC 175.729 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WALTER DELGATTI NETO, CPF nº 378.676.428-03.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente